Tribunal: CARF
Processo: 17090.720293/2021-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17090.720293/2021-19
ACÓRDÃO
3302-015.275 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEVA VETERINÁRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 08/07/2021
MULTA ISOLADA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. DESCRIÇÃO
CORRETA DA MERCADORIA NA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
Nos termos da Súmula CARF no 161, o erro de indicação, na Declaração de
Importação, da classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do
Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I
da MP no 2.158-35, de 2001, sendo irrelevante, neste caso, que a
mercadoria tenha sido corretamente descrita na Declaração de
Importação.
ADN COSIT No 12/97. CORRETA DESCRIÇÃO DA MERCADORIA.
O Ato Declaratório Normativo COSIT no 12, de 1997, não se aplica ao caso
concreto, por tratar de matéria diferente, qual seja, a multa por “infração
administrativa ao controle das importações”, caracterizada por importar
mercadoria sem Licença de Importação. No caso dessa multa específica, a
correta descrição da mercadoria enseja a não aplicação da multa.
Entretanto, para o caso dos presentes autos, que trata de multa por
classificação fiscal incorreta, esse entendimento é inaplicável.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo (i) da alegação de que a classificação fiscal
adotada pelo contribuinte estava correta e (ii) do pedido de cancelamento da multa de 75%; e, na
parte conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a multa de 1% por
classificação fiscal incorreta, cuja decisão definitiva fica subordinada ao resultado proferido no
processo judicial.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.275 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17090.720293/2021-19
2
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca das Chagas Lemos e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente). Ausente a conselheira Louise Lerina Fialho.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de impugnação contra o lançamento do IPI vinculado à
Importação, no valor de R$56.655,58; da Cofins-Importação, no valor de R$68.340,80, e do
PIS/PASEP-Importação, no valor de R$14.872,09, todos acrescidos de juros de mora e de multa no
percentual de 75%, e da multa aduaneira no valor de R$7.081,94.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 55-58, a empresa em epígrafe registrou a
Declaração de Importação (DI) no 21/1273786-3, em 05/07/2021, classificando a mercadoria da
Adição 001 no código 3004.39.39 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
O produto foi descrito pelo importador da seguinte forma:
PRO-CICLAR 10 DOSIS - DISPOSITIVO INTRAVAGINAL HORMONAL CONTENDO
PROGESTERONA
MICRONIZADA
UTILIZADO
NOS
PROTOCOLOS
DE
SINCRONIZAÇÃO DO CIO E SINCRONIZAÇÃO DE CIO PARA INSEMINAÇÃO
ARTIFICIAL. LOTE: 036/21 - EXP.: 05/2023 - REGISTRO PRODUTO: 9.633/2011
No curso do despacho aduaneiro, a autoridade administrativa constatou que as
mercadorias devem ser classificadas no código NCM 9018.90.99, de acordo com as Soluções de
Consulta Cosit no 98.168/2019, 98.075/2019, e Solução de Consulta DIANA/SRRF08 no 115/2009.
Ainda conforme o relato, na ocasião, a empresa apresentou cópia do processo
judicial no 5006451-96.2021.4.03.0000, referente à ação ordinária com pedido de antecipação de
tutela em face da União Federal, a fim de que fosse autorizada a manter a classificação fiscal no
código NCM 3004.39.39, bem como para que fosse determinado que a ré se abstivesse de exigir a
adoção do código NCM 9018.90.99, suspendendo-se os efeitos das Soluções de Consulta COSIT
nos 98.075/2019 e 98.168/2019 e suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário, na forma
do art. 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional.
A decisão judicial foi proferida em sede de Agravo de Instrumento, em 13/04/2021.
Em decorrência, a mercadoria foi desembaraçada com suspensão da exigibilidade das diferenças
de tributos, decorrente da divergência de classificação da mercadoria.
A autoridade aduaneira sustenta que a mercadoria importada se classifica no
código 9018.90.99 da NCM, assim descrito:
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.275 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17090.720293/2021-19
3
9018 – Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e
veterinária, incluídos os aparelhos para cintilografia e outros aparelhos
eletromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais
9018.90 – Outros instrumentos e aparelhos
9018.90.9 – Outros
9018.90.99 - Outros
Em conformidade com a autoridade fiscal, o entendimento acerca da classificação
da mercadoria encontra amparo nas Soluções de Consulta Cosit no 98.168/2019 e 98.075/2019.
A reclassificação da mercadoria do código 3004.39.39 para o código 9018.90.99
resultou na majoração das alíquotas do IPI, PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação, conforme
quadro demonstrativo de fl. 07. É esclarecido ainda que a importação está amparada pelo
tratamento preferencial previsto no ACE 18, de forma que não há exigência de Imposto de
Importação, conforme art. 7o da Instrução Normativa no 149, de 2002.
De acordo com os documentos de fls. 85 e 88, o sujeito passivo foi cientificado do
Auto de Infração em 26/08/2021, tendo apresentado a Impugnação de fls. 91-115, em
23/09/2021.
Em sessão datada de 14/09/2022, a DRJ–03 determinou a conversão do julgamento
em diligência, nos termos da Resolução no 103-000.223:
Portanto, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235/1972, com redação
dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993, VOTO PELA CONVERSÃO DO JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA, mediante a devolução do processo ao órgão de origem, para que
a autoridade tributária se manifeste, emitindo relatório conclusivo que elucide as
questões levantadas, podendo intimar a contribuinte a apresentar
esclarecimentos e documentação comprobatória necessária para essa finalidade,
de modo a atender as seguintes providências:
1) juntar cópia da petição inicial referente ao procedimento comum cível no
5003419-04.2021.4.03.6105 bem como do recurso de agravo de instrumento
correspondente à referida ação judicial;
2) esclarecer o motivo da divergência do nome do autor (HERTAPE SAÚDE
ANIMAL), no agravo de instrumento, em relação ao nome do autor (CEVA
VETERINÁRIA LTDA.) no procedimento comum cível correspondente;
3) diante das considerações acima exaradas, informar se a citada ação judicial
e/ou o agravo de instrumento abrangem a importação de que trata o presente
processo administrativo (DI no 21/1273786-3, de 05/07/2021).
Em julgamento datado de 21/06/2023, após ter sido cumprida a diligência fiscal, a
DRJ–03 exarou o Acórdão no 103-012.739, às fls. 403/426, através do qual, por unanimidade de
votos, julgou a Impugnação com a seguinte decisão:
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.275 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17090.720293/2021-19
4
ACORDAM os membros da Sétima Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 03, por unanimidade de votos, na forma do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado, em:
I) NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO no tocante à matéria objeto de ação judicial,
para DECLARAR A DEFINITIVIDADE, NA VIA ADMINISTRATIVA, dos lançamentos
correspondentes ao Imposto sobre Produtos Industrializados, à Cofins-Importação
e à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, haja vista a renúncia à instância
julgadora administrativa acerca dos referidos tributos, em decorrência da
propositura de ação judicial em que se discute questão jurídica idêntica à
ventilada na impugnação, ressaltando-se que a exigência dos referidos tributos
ficará vinculada ao resultado do processo judicial;
II) CONHECER DA IMPUGNAÇÃO no tocante à matéria diferenciada em relação ao
processo judicial, para:
a) EXCLUIR as multas, no percentual de 75% sobre o valor dos tributos e
contribuições lançados;
b) MANTER a multa de 1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias, prevista no
art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, no valor de R$ R$
7.081,94, a qual fica subordinada à decisão definitiva a ser proferida no processo
judicial;
III) DECLARAR que o presente julgamento administrativo, consubstanciado no
item II, alínea “b”, acima, fica subordinado à decisão definitiva a ser proferida no
citado processo judicial, perdendo automaticamente a validade e eficácia, no todo
ou em parte, acaso se torne incompatível com aquela decisão.
O acórdão recebeu a seguinte Ementa:
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
Em razão do Princípio da Unidade de Jurisdição, a propositura de ação judicial
contra a Fazenda Pública importa renúncia ao direito de recorrer às instâncias
julgadoras administrativas, no tocante à matéria objeto de discussão perante o
Poder Judiciário, em relação à qual o lançamento torna-se definitivo na esfera
administrativa, ficando vinculado ao que for decidido no processo judicial.
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. MATÉRIAS CONEXAS.
Havendo divergência parcial de objetos entre o processo administrativo e a ação
judicial, é cabível o julgamento administrativo da lide unicamente no que
concerne à matéria diferenciada. Existindo conexão ou interdependência entre
ambos os processos, a eficácia da decisão administrativa ficará subordinada ao
resultado definitivo do processo judicial.
AÇÃO JUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MULTA. INAPLICABILIDADE.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.275 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17090.720293/2021-19
5
Não caberá lançamento de multa de ofício na constituição de crédito tributário
destinada a prevenir a decadência, relativo a tributo de competência da União,
cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 do
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966).
CLASSIFICAÇÃO INCORRETA NA NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria.
O contribuinte, tendo tomado ciência da decisão da DRJ em 17/07/2023 (conforme
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 436), apresentou Recurso Voluntário em
09/08/2023, às fls. 439/448, cujos argumentos de defesa serão analisados ao longo do voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais condições
de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento apenas em parte.

II – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Tendo em vista que uma das matérias discutidas neste processo se refere à
aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro, prevista na Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, art. 84, caput, deve ser analisada a possibilidade, em tese, de incidência da tese
estabelecida pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao
Tema Repetitivo 1293:
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do julgado
paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito
administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao
controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não incidirá o art. 1o, § 1o,
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.275 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17090.720293/2021-19
6
da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em
ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou à
fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa prevista
no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação do art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios objeto do caso
concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo legal, divergindo da
tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do entendimento estabelecido
sobre a matéria em precedentes específicos do STJ (REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp
2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
Ocorre, contudo, que o processo não ficou paralisado por mais de 3 anos. Como se
verifica da leitura do relatório, o sujeito passivo foi cientificado do Auto de Infração em
26/08/2021, tendo apresentado a Impugnação em 23/09/2021. Em sessão datada de
14/09/2022, a DRJ–03 determinou a conversão do julgamento em diligência, nos termos da
Resolução no 103-000.223. Em julgamento datado de 21/06/2023, após ter sido cumprida a
diligência fiscal, a DRJ–03 exarou o Acórdão no 103-012.739.
Portanto, o processo não ficou paralisado por período superior a 3 anos em
nenhum momento do trâmite processual.

III - FUNDAMENTAÇÃO
Após declarar a concomitância entre as instâncias administrativa e judicial, não
conhecendo das matérias comuns, o Colegiado de 1a instância analisou o mérito das questões não
discutidas na ação judicial. Sobre a multa prevista no artigo 84, inciso I, da Medida Provisória
2.158-35/2001, foi proferida a seguinte decisão:
DA MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ADUANEIRO POR CLASSIFICAÇÃO INCORRETA
NA NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL
No auto de infração foi também incluída a multa de um por cento sobre o valor
aduaneiro das mercadorias, prevista no artigo 84, inciso I, da Medida Provisória
2.158-35, de 2001:
(...)
À vista da disposição legal acima transcrita, a mera conduta de classificar
erroneamente a mercadoria na NCM, por si só, constitui infração e dá ensejo à
aplicação de referida multa, independentemente de o produto estar ou não
corretamente ou completamente descrito.
O Ato Declaratório Normativo COSIT no 12, de 1997, suscitado pela impugnante,
não se aplica ao caso concreto, por tratar de matéria diferente, qual seja, a multa
por “infração administrativa ao controle das importações”, caracterizada por
importar mercadoria sem Licença de Importação, nos casos de produto objeto de
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.275 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17090.720293/2021-19
7
licenciamento no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, cuja
classificação tarifária errônea ou indicação indevida de destaque "ex" exija novo
licenciamento.
No que diz respeito ao Ato Declaratório (Normativo) COSIT no 10, de 1997, além
de já haver sido expressamente revogado pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF
no 13, de 10 de setembro de 2002 (publicado no DOU de 11/09/2002), trata da
multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, ou seja,
penalidade distinta da multa em comento.
De qualquer modo, à guisa de esclarecimento, o ADN COSIT no 10, de 1997, já
havia sido tacitamente derrogado pelo art. 84, § 2o, da Medida Provisória no
2.158-35/2001, de 27/08/2001, o qual passou a prever expressamente a muta de
1% por erro de classificação de mercadoria, preceituando que a aplicação dessa
multa “não prejudica a exigência dos impostos, da multa por declaração inexata
prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e de outras penalidades
administrativas” (art. 2o, § 1o, do Decreto-lei no 4.657/1942 – Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro).
Não fossem suficientes todos esses fundamentos, deve-se considerar, ademais,
que os referidos atos interpretativos, desde que observados estritamente os
requisitos nele mencionados, estatuem exceções quanto ao cabimento de multas
específicas, as quais não se confundem com a penalidade em comento. Assim,
conforme princípio de hermenêutica consagrado pela doutrina, em se
constituindo norma excepcional, eis que dispensa a prática, por parte da
autoridade administrativa, de uma atividade vinculada e obrigatória, qual seja, a
aplicação de penalidade, deve a exegese desses comandos normativos ser feita de
forma estrita, aplicando-se tão-somente às hipóteses ali precisamente descritas, o
que impede o uso da interpretação ampliativa e da integração por analogia para
alcançar outras penalidades.
O contribuinte se insurge contra essa decisão pelas seguintes razões:
III.1. – DA INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ADUANEIRO POR
CLASSIFICAÇÃO INCORRETA NA NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL
III.1.1. Inicialmente, Doutos(as) Conselheiros(as), pede-se venia para esclarecer
que o acórdão retro padece de ilegalidade, no tocante a manutenção da multa
de 1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias, prevista no art. 84, inciso I, da
Medida Provisória no 2.158-35/2001, no valor de R$ R$ 7.081,94, a qual ficou
subordinada à decisão definitiva a ser proferida no processo judicial. Isto porque
a classificação fiscal tarifária adotada pela Recorrente se presta a descrever
corretamente os produtos “Pro Ciclar” por ela importados.
(...)
III.1.2. É importante salientar que a aplicação da penalidade não pode ocorrer de
forma discricionária pela r. Autoridade Aduaneira como foi feita in casu, sem a
devida fundamentação ou mesmo razão para ser. Ainda que houvesse a alegação
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.275 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17090.720293/2021-19
8
de que a NCM no 3004.39.39 não se presta a descrever corretamente os
produtos importados pela Recorrente, verifica-se na Declaração de Importação
objeto da fiscalização que as mercadorias se encontram descritas corretamente,
de forma a individualizá-las e identificá-las, o que deveria ser levado em
consideração pela Receita Federal do Brasil.
(...)
III.1.6. Necessário destacar que a NCM no 3004.39.39, utilizada pela Recorrente
apresenta a seguinte descrição:
3004. - Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06)
constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins
terapêuticos ou profiláticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a
serem administrados por via percutânea) ou acondicionados para venda a retalho.
3004.39. - Outros
3004.39.3 - Que contenham estrogênios ou progestogênios, seus derivados ou
análogos estruturais.
3004.39.39 – Outros
III.1.7.
Nota-se, portanto, que a NCM acima destacada é absolutamente compatível
com o produto “PRO CICLAR” cuja importação está consubstanciada na DI no
21/1273786-3 (Adição 001). Aliás, tanto não há dúvidas quanto à aplicabilidade da
NCM no 3004.39.39 que a Recorrente, em 2017, época em que apresentava como
denominação social “Hertape Saúde Animal S.A.”, promoveu a nacionalização do
mesmo produto, por meio da DI no 17/2057838-0, utilizando-se da NCM em
questão e teve sua importação parametrizada no Canal Vermelho, devidamente
conferida documental e fisicamente, e desembaraçada pela Fiscalização
Aduaneira Federal.
(...)
III.1.9. Ademais, questão relacionada à mais correta classificação fiscal deste
produto, foi levada a juízo por outro importador, empresa do mesmo seguimento
da Recorrente, que promove a importação do mesmo produto, com nome
comercial distinto, mas com a mesma descrição técnica. Note-se, portanto, que
no Acórdão anexo (Doc. 04), proferido no Agravo de Instrumento no 5019483-
42.2019.4.03.0000, a 4a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região (I)
determinou que a Receita Federal do Brasil se abstenha de exigir a adoção da
NCM 9018.90.99 nas operações (internas ou de importação) realizadas com o
produto DIB®2 , suspendendo-se os efeitos das Soluções de Consulta COSIT no
98.075/19 e 98.168/19; e (ii) autorizou a empresa importadora a manter a
classificação fiscal na NCM 3004.39.39 nessas operações, suspendendo-se
exigibilidade de eventual crédito tributário apurado, na forma do art. 151, inciso
IV, do Código Tributário Nacional.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.275 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17090.720293/2021-19
9
III.1.10. Assim, nos termos da melhor jurisprudência administrativa, não se deve
aplicar as penalidades impostas por suposto erro na classificação da mercadoria
e multa de ofício, desde que haja a correta descrição da mercadoria, o que
também existe no caso concreto tendo em vista a correção da classificação fiscal
tarifária, conforme defendido alhures.
Em relação à alegação de que “a classificação fiscal tarifária adotada pela
Recorrente se presta a descrever corretamente os produtos “Pro Ciclar” por ela importados”,
entendo que não deve ser apreciada, tendo em vista a renúncia à instância administrativa, nos
termos da Súmula CARF no 01:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Apesar da DRJ ter identificado que não há, na instância judicial, recurso específico
contra a aplicação da multa de 1% por classificação fiscal incorreta, observo que o recorrente, para
afastar a aplicação dessa multa, utiliza fundamento baseado na classificação fiscal do produto,
sendo que essa matéria se encontra em discussão na ação movida pelo recorrente no Poder
Judiciário.
É óbvio que, se a classificação fiscal utilizada pelo contribuinte for considerada
correta, a consequência imediata é o cancelamento dessa multa. Logo, como tal questão já é
objeto de ação judicial, este Conselho só pode apreciar argumentos que não sejam referentes à
correção da classificação adotada pelo contribuinte.
É o caso do segundo argumento trazido pelo recorrente: afirma que, mesmo que a
classificação fiscal esteja incorreta (o que será decidido pelo Poder Judiciário), o fato de ter
utilizado, nas DI’s, a correta descrição da mercadoria, afasta a aplicação dessa multa.
Com razão a DRJ. Além de entender corretos os fundamentos apresentados no
acórdão da 1a instância, acrescento que essa matéria já está consolidada na instância
administrativa, por meio da Súmula Vinculante CARF no 161:
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria
na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de
1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador
conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente
incorreta. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
O Ato Declaratório Normativo COSIT no 12, de 1997, não se aplica ao caso concreto,
por tratar de matéria diferente, qual seja, a multa por “infração administrativa ao controle das
importações”, caracterizada por importar mercadoria sem Licença de Importação. No caso dessa
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.275 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17090.720293/2021-19
10
multa específica, a correta descrição da mercadoria enseja a não aplicação da multa. Entretanto,
para o caso dos presentes autos, que trata de multa por classificação fiscal incorreta, esse
entendimento é inaplicável.
Outra questão trazida no Recurso Voluntário e que não consta da ação judicial se
refere à alegação de “impossibilidade da cobrança das multas de ofício”. Contudo, tal matéria já
restou decidida pela DRJ, de forma favorável ao contribuinte, razão pela qual não há interesse
processual na sua rediscussão, por incidir, no caso, a preclusão consumativa.
Tendo em vista os motivos acima expostos, suficientes para manter a aplicação das
multas com base na negativa de provimento aos pedidos que puderam ser conhecidos, deixo de
apreciar as demais alegações do Recurso Voluntário, por serem incapazes de infirmar esta decisão.

IV - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo (i) da alegação de que a classificação fiscal adotada pelo contribuinte estava correta e
(ii) do pedido de cancelamento da multa de 75%; e, na parte conhecida, negar provimento ao
Recurso Voluntário, mantendo a multa de 1% por classificação fiscal incorreta, cuja decisão
definitiva fica subordinada ao resultado proferido no processo judicial.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 483
DF CARF MF
Original